Tribunal: STF
Processo: ARE 1584369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. REGISTRO DE DIPLOMA. CANCELAMENTO. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA UNIÃO. RESTABELECIMENTO DO DIPLOMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO APELO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. A Justiça Federal é absolutamente competente - assim como a União é parte legítima - nas causas relativas à expedição e ao registro de diplomas universitários por instituições autorizadas perante o Ministério da Educação (MEC), conforme orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.
2. A hipótese é de aferição de responsabilidade subjetiva, reclamando a identificação, no caso concreto, de: (1) dano material e/ou moral (2) ação ou omissão lesiva; (3) nexo causal entre o dano e a conduta imputada ao agente; e (4) culpa em sentido amplo.
3. Coube à UNIG, por meio do Protocolo de Compromisso firmado com o MEC e o Ministério Público Federal, identificar e cancelar os registros de diplomas nos quais fossem constatadas irregularidades. É nesse quadro que a UNIG procede ao cancelamento de 65.173 diplomas, dentre os quais o da parte autora.
4. Houve descumprimento dos termos do Protocolo de Compromisso firmado com o MEC, que condicionava o cancelamento do registro de diplomas à identificação dos diplomas irregulares e à publicidade adequada.
5. A indenização moral deve ser fixada à luz das peculiaridades do caso concreto e, se de um lado, deve-se considerar o caráter preventivo e pedagógico da condenação em relação ao responsável, de outro não se pode fixar o dano em patamar desproporcional, levando ao enriquecimento injustificado do lesado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. A indenização está sujeita a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula nº. 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº. 54 do Superior Tribunal de Justiça.
7. No atual regime processual, regra geral, a verba honorária deve observar o regime de escalonamento legal a partir do valor atribuído à causa ou do benefício econômico pretendido com a demanda, tal como posto no artigo 85 do Código de Processo Civil. A verba honorária deve ser rateada entre os corréus na forma do artigo 87 do Código de Processo Civil.
8. Apelação provida para julgar a ação procedente, declarando-se a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma do autor no curso de licenciatura em pedagogia ofertado pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba – FALC, com a condenação solidária das corrés ao pagamento, ao autor, de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com inversão do ônus da sucumbência.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 5º, II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente